Tribunal: TJSP
Processo: 0033898-88.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Apelação. Processo de conhecimento com pedido declaratório cumulado com condenatório. Pretensão ao reconhecimento da qualidade de beneficiário dependente, para fins de recebimento de pensão por falecimento de servidor. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida em primeiro grau de jurisdição. Extinção do feito sem resolução do mérito mantida. Ação proposta em face de autarquia que não responde

Ementa:
Apelação. Processo de conhecimento com pedido declaratório cumulado com condenatório. Pretensão ao reconhecimento da qualidade de beneficiário dependente, para fins de recebimento de pensão por falecimento de servidor. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida em primeiro grau de jurisdição. Extinção do feito sem resolução do mérito mantida. Ação proposta em face de autarquia que não responde mais pelo serviço buscado. Sentença mantida. Recurso não provido.